Tribunal: TJSP
Processo: 2062235-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas Corpus – Impetração visando a progressão de regime sob argumento de que a execução tramita de forma física e o pedido não foi apreciado na origem – Ausência de irregularidade no andamento processual – Inexistência de constrangimento ilegal – Apreciação da matéria que demanda a análise dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (mérito), o que é inviável nos estreitos

Ementa:
Habeas Corpus – Impetração visando a progressão de regime sob argumento de que a execução tramita de forma física e o pedido não foi apreciado na origem – Ausência de irregularidade no andamento processual – Inexistência de constrangimento ilegal – Apreciação da matéria que demanda a análise dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (mérito), o que é inviável nos estreitos limites do remédio constitucional – Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062235-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ADRIANA
PANSICA e Paciente VALDIR SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062235-71.2020.8.26.0000 -Voto no 942
2
Habeas Corpus Criminal 2062235-71.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriana Pansica
Paciente: Valdir Santos
Impetrado: Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Barra Funda
Comarca: São Paulo
Voto no 942
Habeas Corpus Impetração visando a progressão de regime sob
argumento de que a execução tramita de forma física e o pedido
não foi apreciado na origem Ausência de irregularidade no
andamento processual Inexistência de constrangimento ilegal
Apreciação da matéria que demanda a análise dos requisitos
objetivos (lapso temporal) e subjetivos (mérito), o que é inviável
nos estreitos limites do remédio constitucional Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pela advogada Adriana Pansica em favor de Valdir
Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Execuções Criminais da
Comarca da Capital.
A impetrante alega que o paciente sofre constrangimento
ilegal pela não apreciação do pedido de progressão de regime, formulado em 22 de outubro
de 2019.
O paciente encontrava-se recolhido no CDP do Belém I, foi
transferido para a Penitenciária de Cerqueira César, mas os autos permaneceram na Vara
das Execuções Criminais da Capital e até o momento o pedido não foi apreciado.
O lapso objetivo para a progressão de regime foi alcançado
em 22.10.2019 e diante da suspensão dos prazos, do fechamento dos fóruns e do fato de
que os autos são físicos, a impetração deste writ é o único meio de obter a progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062235-71.2020.8.26.0000 -Voto no 942
3
regime, sob pena de causar dano irreparável, especialmente diante da do risco de
contaminação pelo coronavírus. Requer a concessão de liminar para progressão ao regime
semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 21/22) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls. 45/47).
A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, opinando
pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 52/58).
É o relatório.
Consoante as informações aportadas aos autos, o paciente
cumpre pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão em regime fechado pela prática
do crime de roubo circunstanciado, com término do cumprimento da pena previsto para
16/1/2026 (fls. 45).
A autoridade apontada como coatora mencionou que:
“Os autos estão sendo continuamente movimentados, sendo que
em 27/01/2020 foram remetidos do cartório anterior ao SERVEC I
(da competência deste Juízo), aos 04/03/2020 foram entregues em
carta para o Ministério Público, e no dia 17/3/2020 retornaram ao
cartório, logo após havendo interrupção dos trabalhos em razão da
COVID-19. Portanto, sequer chegaram ao gabinete deste Juízo o
processo em questão, não sendo possível qualquer análise além do
contido em sua F.A. ou no SIVEC, ainda mais em razão da
restrição de acesso ao Fórum em razão das medidas adotadas em
razão do COVID-19” (fls. 46).
Verifica-se, portanto, que não há irregularidade no andamento
da execução, já que o pedido de progressão de regime foi apresentado nos autos físicos, o
que impediu sua apreciação dada a suspensão do trabalho presencial no Judiciário.
Não consta que tenha sido formulado pedido posterior à
superveniência da pandemia, já sob os critérios estabelecidos pela Recomendação 62/2020
do CNJ, por peticionamento eletrônico (Resolução 313 do CNJ, Provimento CSM
2549/2020 e Comunicado Conjunto 249/2020), de modo que não se vislumbra
constrangimento ilegal a ser sanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062235-71.2020.8.26.0000 -Voto no 942
4
No mais, o pedido de progressão de regime está pendente de
análise pelo Juízo da Execução, sendo incabível a utilização do presente “writ”, sobretudo
sem a demonstração de flagrante ilegalidade, com vistas a obter providência que sequer foi
analisada pelo Juízo competente, sob pena de supressão de instância.
Ressalta-se que a apreciação da matéria colocada demanda a
análise dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (mérito), o que é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional, especialmente diante da informação de que
houve determinação para realização de exame crimonológico.
Nesse sentido, precedente desta Câmara:
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE CONCESSÃO
DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU
DE
PRISÃO
DOMICILIAR A PACIENTE, VEZ QUE PREENCHE OS
REQUISITOS EXIGIDOS TANTO PARA O PRIMEIRO,
QUANTO PARA O SEGUNDO BENEFÍCIO. RECLAMO QUE
EXTRAPOLA O ESTREITO CAMPO DE ATUAÇÃO DO
REMÉDIO HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ. CASO EM QUE
NÃO SERVE O WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO
PRÓPRIO. Ordem indeferida liminarmente. (Habeas Corpus
Criminal 2068206-37.2020.8.26.0000; Relator Marco Antônio
Cogan; Data do Julgamento: 18/06/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, conhece-se em parte do
habeas corpus e, na parte conhecida, denega-se a ordem pleiteada em favor de Valdir
Santos.
Juscelino Batista
Relator